Tribunal: TJMT
Processo: 1059458-58.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059458-58.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GENILTON SILVA BATISTA - CPF: 032.600.251-03 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), GENILTON SILVA BATISTA - CPF: 032.600.251-03 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), GENILTON SILVA BATISTA - CPF: 032.600.251-03 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO DESPROVIDO E O SEGUNDO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO e
INGESTÃO DE ÁLCOOL
– IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – SÚMULA DO STJ – 2o APELO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PREPARO - DESERÇÃO CONFIGURADA - NÃO CONHECIMENTO - MEDIDA QUE SE IMPÕE –
1o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO
–
2o - NÃO CONHECIDO.

Conforme entendimento consolidado pela Súmula no 257 do colendo STJ: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

A condução do veículo automotor sem a devida habilitação e após a ingestão de bebida alcoólica não obsta o pagamento da indenização do seguro DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por ambas as partes, contra a sentença exarada nos autos da Ação de Indenização Securitária no 1059458-58.2019.8.11.0041, em trâmite na 7a Vara Cível da Capital, que
julgou parcialmente procedente
o pedido constante na exordial para
condenar
a seguradora apelante ao pagamento de R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3o, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 12/07/2019 (Súmula 580 STJ).

Por fim, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (um mil reais), (§8o, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Irresignada, a seguradora apelante alega que:

- não há cobertura para o evento uma vez que o proprietário do veículo estava inadimplente, posto que não efetuou o pagamento do prêmio, não podendo ser credor e devedor da mesma obrigação.

Por sua vez, a parte autora\2a apelante, alega que não decaiu na maior parte como, sobretudo porque o pedido não está vinculado ao valor da causa nessa modalidade de processo.

Desse modo, pedem a reforma da sentença.

Contrarrazões nos id’s. 154638403 e 154638407. Sem preliminares.

A 2a apelante não procedeu com o recolhimento do preparo, conforme certidão de id. 177833665.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

A seguradora alega ser indevido o pagamento do seguro uma vez que o segurado se encontra inadimplente, posto que não pagou o prêmio do seguro obrigatório.

Nos termos do art. 5o da Lei no 6.194/74, para que se tenha direito ao recebimento da indenização, não se exige qualquer comprovação de culpa no acidente e, tampouco, a identificação do veículo envolvido no sinistro, bastando que o postulante demonstre a ocorrência do acidente automobilístico, o dano causado e o nexo causal entre um e outro.

É indiferente, para fins de indenização, a circunstância de o proprietário do veículo envolvido haver ou não quitado o prêmio do seguro, seja ele vítima ou não.

O fato da parte autora ser vítima e ao mesmo tempo proprietária do veículo envolvido no acidente, e estar inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório, é irrelevante quando se trata do pagamento da indenização pleiteada.

Assim, não há que se falar em aplicação da resolução do CNSP, nem tampouco em compensação entre o valor pago a título de indenização e o valor devido pela parte autora relativo à taxa do seguro obrigatório.

Nesse sentido, é a Súmula no 257,
in verbis:

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Sobre o tema, assim vem se manifestando jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DE ACIDENTE – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – DEVIDA - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3o §1o II/Lei 6.194/74/MP 451/08 – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabiliza o pagamento.A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.”
(Ap 31994/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - RECUSA DO PAGAMENTO - ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO PELO PROPRIETÁRIO - IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 257 DO STJ – HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA - PEDIDO DE REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT ) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).”
(TJMT, AGRAVO INTERNO 1009254.78.2017.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

Devido, portanto, o pagamento da indenização do Seguro DPVAT à parte autora, independentemente de sua situação de adimplemento do prêmio por ela devido, na qualidade de proprietária de veículo envolvido no acidente.

Por fim, deixo de conhecer do 2o apelo ante a deserção.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do 1o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
NÃO CONHEÇO DO 2o RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023